Tribunal: TJDFT
Processo: 0753943-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753943-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA COSTA BARBOSA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENHORA PARCIAL DO SALDO PARA RESGATE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão a qual deferiu penhora de saldo de conta de previdência pertencente à executada. 1.1. Em suas razões, a agravante afirma o seguinte: os valores depositados na FUNPRESP não estão disponíveis para saque ou retirada, conforme a vontade do participante. Ainda haja desistência da previdência privada, os valores só são liberados após o término do vínculo funcional do participante, excluindo-se qualquer possibilidade de penhora. Aduz que a decisão agravada ignora totalmente que o caso em análise trata-se de plano de previdência privada de entidade fechada. Assevera cuidar-se de formação de poupança para futura percepção de benefício de caráter previdenciário, a revelar seu caráter alimentar, circunstância remetida à impenhorabilidade prescrita no art.833, inciso IV, do CPC. 1.2. Requer o deferimento da tutela recursal, concedendo-se efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal, desconstituindo-se a penhora. 2. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada contra a agravante, referente à Cédula de Crédito Bancário, perseguindo-se a satisfação do valor de R$ 66.165,87 (sessenta e seis mil, sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). 3. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar, conforme art. 202 da Constituição Federal. 3.1. As quantias acumuladas a título de previdência privada constituem uma espécie de investimento de longo prazo, onde o capital acumulado constituirá patrimônio destinado à geração de aposentadoria, caso em que possuirá natureza previdenciária e, consequentemente, alimentar. 3.2. Por outro lado, o regime da previdência privada também admite o resgate do saldo aplicado em seus diferentes planos de benefícios a qualquer momento, conforme prevê a Lei Complementar no 109/01, caso em que os valores resgatados podem perder o caráter alimentar, tornando-se penhorável a parte que exceder o que for razoavelmente considerado indispensável, ou útil, para a subsistência e o suprimento das necessidades do beneficiário. 3.3. Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a penhorabilidade da previdência privada deve ser analisada caso a caso, devendo o juiz averiguar se o plano de previdência complementar é utilizado como forma de investimento ou verba alimentar previdenciária. Precedente (3a Turma, AgInt no REsp 1891851/MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/05/2021). 4. Além disso, ressalta-se que a Corte Superior, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 4.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 4.2. Portanto, a regra da impenhorabilidade de vencimentos (o que inclui os benefícios previdenciários) deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5. Na hipótese, o extrato anexado aos autos demonstra que a executada possui saldo de contribuição R$ 78.315,11 (ainda sem a dedução de imposto de renda na fonte), conforme informado na resposta ao ofício de ID 170953317. 5.1. A penhora do valor requerido pela agravada preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida exequenda. 6. Recurso improvido. A parte recorrente alega violação aos artigos 789, 832 e 833, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil e 6o, incisos XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, tratando-se de verba com natureza alimentar, não é possível a penhora do saldo de conta de previdência. Destaca que a previdência complementar, operada por entidade privada, é inalienável e indisponível. Afirma que as contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de entidade fechada de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Invoca, ainda, ofensa ao mínimo existencial. Em contrarrazões (ID 63230870), a parte recorrida pede a aplicação de multa pela litigância de má-fé e a fixação de honorários de sucumbência em favor da advogada da Cooperativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 789, 832 e 833, incisos I e IV, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca da impenhorabilidade de penhora de saldo de previdência privada, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito de fixação dos honorários sucumbenciais, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028